Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719711-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu impugnação à penhora. O agravante sustenta que “O imóvel objeto da penhora—NRAG Incra 09, Gleba 03, Chácara 430/E, Ceilândia-DF — constitui a única moradia da entidade familiar do Agravante. No mesmo local residem o próprio executado, o filho comum das partes e seus genitores idosos. As partes não dispõem de recursos financeiros para arcar com locação de outro imóvel, tampouco para adquirir nova moradia.” Alega que “A decisão agravada incorreu nos seguintes vícios, cada qual independentemente suficiente para justificar sua reforma: a) criação de hipótese de exceção à impenhorabilidade não prevista em lei, com violação ao art. 3o da Lei n.o 8.009/1990 e ao princípio da taxatividade; b) aplicação analógica indevida de norma restritiva de direito fundamental; c) desconsideração do caráter de ordem pública e irrenunciabilidade da impenhorabilidade do bem de família; e d)violação ao direito fundamental à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana.” Afirma que, “Sendo matéria de ordem pública, a impenhorabilidade independe do comportamento ou das condições financeiras do devedor. A eventual inadimplência do Agravante não tem o condão de afastar a proteção legal, que decorre diretamente do ordenamento jurídico, de forma objetiva e incondicionada.” Pede a concessão de efeito suspensivo para “suspender quaisquer atos expropriatórios, de alienação, de hasta pública ou transferência a terceiros do imóvel localizado no NRAG Incra 09, Gleba 03, Chácara 430/E, Ceilândia/DF.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Com efeito, em virtude de sentença proferida nos autos do processo no 2014.07.1.022249-6, houve a decretação do divórcio das partes e a partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel situado no NRAG Incra 09, Gleba 03, Chácara 430/E, Ceilândia/DF, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Posteriormente, por sentença proferida nos autos de no 0711823-91.2019.8.07.0001, foi decretada a extinção do condomínio existente entre as partes por meio da alienação judicial dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel situado no NRAG Incra 09, Gleba 03, Chácara 430/E, Ceilândia/DF, em sede de leilão, após previa e justa avaliação, observado o quinhão de 50% (cinquenta por cento) de cada parte, bem como as disposições constantes do artigo 730 do CPC. Após o trânsito em julgado, as partes celebraram acordo, homologado por sentença, cujos termos são parcialmente transcritos a seguir: “(...) As partes concordam em encerrar o litígio dos processos de no 070881639.2020.8.07.0007 e no 0711823-91.2019.8.07.0001, mediante o pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo Sr. MARCELO MAIA BRITO à Sra. TATIANE NEIVA TEODORO, sendo que o valor em apreço se dará da forma seguinte: a) 12 parcelas anuais iguais e sucessivas no importe de R$ 13.637,00 (treze mil, seiscentos e trinta e sete reais) cada, sendo a primeira com vencimento em 25 de janeiro de 2023 e as demais em cada ano em tal data; b) Em razão do pagamento acordado acima, os direitos possessórios do imóvel localizado na NRAG Incra 09, Gleba 03, Chácara 430/E, Ceilândia/DF pertencerão exclusivamente ao Sr. Marcelo Maia Brito; (...) Com o pagamento da presente quantia, as partes declaram a quitação integral entre si, inclusive os valores discutidos nos autos dos processos de n. 0708816-39.2020.8.07.0007, em tramite perante a 2 Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF e 071182391.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Brasília/DF. (...) Após o pagamento da presente avença, ambas as partes ofertam quitação integral acerca do objeto dos mencionados processos, nada mais tendo a questionar em juízo ou fora dele quanto a partilha de bens (em decorrência do processo de divórcio) ou qualquer débito sobre os processos em exame. (...)” Verifica-se dos termos do acordo, portanto, que apenas após o pagamento integral das parcelas assumidas pelo agravante é que os direitos possessórios sobre o imóvel lhe seriam totalmente atribuídos. Tal conclusão de extrai dos trechos “Em razão do pagamento acordado”, “os direitos possessórios (...) pertencerão” e “após o pagamento da presente avença, ambas as partes ofertam quitação integral acerca do objeto dos mencionados processos.” Considerando que não houve a quitação integral, a titularidade dos direitos sobre o imóvel ainda pertence parcialmente à agravada, de modo que não se mostra cabível, pelo agravante, a alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Aliás, entendimento contrário chancelaria que o agravante de valesse de sua própria torpeza. Ora, com o intuito de permanecer com a titularidade integral dos direitos obre o imóvel, o agravante celebrou acordo que, entre outras obrigações, previa o pagamento da quota parte desses mesmos direitos pertencentes à agravada. Em seguida o agravante não quita o preço ajustado e, para evitar a alienação judicial do bem e a efetiva extinção do condomínio, alega impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Trata-se de conduta evidentemente contraditória, que viola o princípio da boa-fé objetiva e também o dever de lealdade processual. Assim, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, desacerto na decisão que rejeitou a impugnação e determinou o retorno das partes ao estado anterior, com o prosseguimento da ação como alienação judicial de bens. Eventuais créditos e débitos decorrentes das demais obrigações assumidas no acordo devem ser satisfeitos pelo produto da venda. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 18 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora